Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700760-62.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CHAVES BRASIL AGRAVADO: DG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo exequente, ora embargado, em face de decisão que, em embargos à execução, indeferiu a concessão de efeito suspensivo. Sustenta a agravante que a citação na ação de execução foi nula, uma vez que não respeitou as diretrizes estabelecidas pelo STJ no que se refere à citação por whatsapp. Afirma que a intimação da penhora foi direcionada para endereço desconhecido, sendo recebida por terceiros. Alega não ser necessária a garantia do Juízo e que o prazo para apresentação dos embargos deve ser contado na forma do art. 53, § 1o, da Lei 9.099/95. É o necessário. Decido. Conheço do recurso nos termos do art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo recolhido. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à nulidade da citação, a par do possível descumprimento de alguns requisitos para sua validação, é certo que a ora agravante compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu embargos à execução tempestivamente. Além disso, do que se infere da impugnação aos embargos apresentada pela credora, o advogado da agravante monitorou os autos da execução por longo período, acessando o processo no PJE por diversas vezes, o que demonstra inequívoco conhecimento da ação por parte da agravante. Assim, diante da ausência de prejuízo processual ou material à agravante, a tese de nulidade da citação não deve prosperar. No que se refere à intimação da penhora realizada, quando a agravante não possuía advogado constituído nos autos da execução, não há risco de dano grave ou de difícil reparação. Isso porque a penhora foi realizada via SISBAJUD e em quantia muito inferior até mesmo ao valor principal em execução. A ora agravante não nega que o valor principal é devido, questionando apenas alguns acréscimos feitos pela credora. Portanto, ainda que eventualmente reconhecida a irregularidade da intimação, tal fato não levará à extinção da execução. Além disso, a quantia já foi transferida para a conta da credora há vários meses. Considerando que os embargos foram apresentados tempestivamente, ainda que eventualmente o Juízo de origem tenha adotado o procedimento do CPC, não há prejuízo à embargante, uma vez que seu direito de oposição à execução seguirá sendo respeitado. Nestes termos, não há risco de grave dano com a produção imediata dos efeitos da decisão agravada, ou mesmo está presente a probabilidade de provimento deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões em 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora